Tribunal: TJMT
Processo: 1033602-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033602-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENE CAMARGO DOS ANJOS - CPF: 027.042.281-16 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), EDSON JOSE BENJAMIN JUNIOR - CPF: 097.378.744-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTOS A CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA
RECORRIDA
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. ART. 14, §3o, II, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de fraude praticada por terceiros, com pagamentos direcionados a conta bancária estranha à requerida, afasta-se a responsabilização civil, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, o que não se verifica no caso em que a vítima agiu sem cautela ao realizar pagamentos via aplicativo de mensagens para conta de terceiros.

Não se pode imputar à parte recorrente uma responsabilidade que, juridicamente, não lhe cabe. Conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão da empresa reclamada, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe. Trata-se, portanto, de uma situação que foge à esfera de controle
da recorrida
, afastando qualquer fundamento para responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela autora. Dessa forma, inexiste relação jurídica entre as partes que autorize a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

A
recorrida em sua defesa
esclarece que não possui vínculo jurídico com a demandante, uma vez que não há qualquer cadastro realizado em seu nome, o que sugere a ocorrência de fraude na contratação utilizado pela consumidora.

Ao analisar as provas, verifico que a parte autora realiza mensalmente o pagamento das mensalidades
. V
ejamos:

Contudo
, vislumbra-se que os pagamentos eram
realizadas
em favor
de pessoa jurídica com o
CNPJ distinto da empresa
recorrida
.

Deste modo, com base nos elementos juntados pela própria consumidora na petição inicial, resta incontroversa a ocorrência de fraude na contratação, o que afasta a responsabilidade da reclamada, uma vez que inexistindo contratação regular, não há o que se falar em
ausência de cobertura
.

Por oportuno, registro que a empresa não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada e a operadora.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a autora foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos
serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar. (N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

Compreende-se a angústia e o prejuízo experimentados pela autora, vítima de um golpe que lesou tanto sua confiança quanto sua segurança financeira. Fraudes desse tipo são, infelizmente, uma prática que tem se tornado cada vez mais sofisticada, causando sofrimento aos consumidores que agem de boa-fé. É lamentável que situações
dessa natureza ocorram, expondo vulnerabilidades no ambiente digital e nos meios de comunicação utilizados no dia a dia.

Contudo, ainda que seja sensível à gravidade dos fatos enfrentados, não se pode imputar à parte recorrente uma responsabilidade que, juridicamente, não lhe cabe. Conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão da empresa reclamada, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe. Trata-se, portanto, de uma situação que foge à esfera de controle
da recorrida
, afastando qualquer fundamento para responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela autora. Dessa forma, inexiste relação jurídica entre as partes que autorize a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025